Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. FORMA PREFERENCIAL DE EXPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em prevenção recursal quando as decisões agravadas forem proferidas por Juízos de primeiro grau diversos, em processos diversos e apresentarem conteúdos diferentes, não se enquadrando na hipótese descrita no parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Conforme inteligência do artigo 880 do Código de Processo Civil, a adjudicação é a forma preferencial de expropriação de bens e satisfação do crédito.

3. Nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil, podem requerer a adjudicação dos bens penhorados tanto o exequente (caput), quanto os credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem (parágrafo 5o).

4. Havendo concorrência de credores, o parágrafo 6o do mesmo artigo estabelece a necessidade de se instaurar uma licitação incidental ao processo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.